Tribunal: TJES
Processo: 0000109-62.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Gravíssima; Leve
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000109-62.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MILENA GONCALVES ZARDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE E LESÃO CORPORAL LEVE (CONSUMADA E TENTADA) NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA QUANTO À CULPABILIDADE E ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO DO DELITO (CIÚMES) COMO FUNDAMENTO IDÔNEO PARA EXASPERAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pelos crimes de lesão corporal grave (art. 129, § 2º, IV, CP), lesão corporal leve consumada (art. 129, caput, CP) e lesão corporal leve tentada (art. 129, caput, c/c art. 14, II, CP), em concurso material (art. 69, CP), fixando pena total de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto. Sustenta a apelante ausência de fundamentação idônea na negativação da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime, pugnando pela redução das penas-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fundamentação utilizada para negativar a culpabilidade, os motivos e as consequências do crime atende ao padrão de motivação exigido; (ii) definir se, à luz dessa análise, é cabível o redimensionamento das penas-base impostas na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A avaliação negativa das circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta e não pode se basear em elementos inerentes ao tipo penal, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. A negativação da culpabilidade é afastada porque baseada apenas na descrição do dolo e na possibilidade abstrata de agir conforme o direito, elementos essenciais ao próprio tipo penal, sem demonstração de maior grau de reprovabilidade.

5. A valoração negativa dos motivos do crime é mantida, pois o ciúme, no contexto de violência doméstica e de gênero, possui especial reprovabilidade por revelar sentimento de posse e dinâmica de dominação, segundo entendimento do STJ.

6. A negativação das consequências do crime é afastada, pois a fundamentação limitou-se a mencionar genericamente que foram “graves”, sem demonstração de dano extraordinário ou peculiar que justificasse maior censura.

7. Afastadas duas vetoriais (culpabilidade e consequências), procede-se à nova dosimetria, mantendo-se apenas a negativa dos motivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A negativação da culpabilidade e das consequências do crime exige fundamentação concreta, não se admitindo justificativas genéricas ou inerentes ao tipo penal.

2. O ciúme, no contexto de violência doméstica e de gênero, revela especial reprovabilidade e autoriza a exasperação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 33, § 2º, c; 59; 69; 129, caput; 129, § 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª T., j. 14.11.2017; STJ, AgRg no HC 734.856/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., j. 7.6.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.441.372/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., j. 16.5.2019; STJ, REsp 1.623.144/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª T., j. 17.8.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000109-62.2023.8.08.0049

APELANTE: MILENA GONÇALVES ZARDO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.

MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
MILENA GONÇALVES ZARDO
em face da sentença de ID 16859777 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o apelante pela prática do crime do art. 129, § 2º, IV, art. 129,
caput
e art. 129,
caput
, c/c art. 14, inc. II, nos moldes do art. 69, todos do Código Penal., fixando a pena definitiva em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, com regime inicial aberto.

Em suas razões de ID 16859804, sustenta a apelante, em síntese, que a fundamentação utilizada para negativar a culpabilidade, os motivos e as consequências do crime é genérica e inerente ao próprio tipo penal.

Requer, assim, a redução das penas-base ao mínimo legal.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, no ID 16859809, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no ID 17137974, em que opina pelo
não
provimento
do recurso.

Na origem, narra a denúncia, em síntese, que no dia 23 de fevereiro de 2023, a apelante, motivada por ciúmes, invadiu a residência onde se encontravam sua ex-companheira, C. J. Z. D. S., e a vítima M. E. F.. Na ocasião, agrediu fisicamente M. E. F. com socos, puxões de cabelo e mordidas, arrancando-lhe um pedaço da orelha. Ato contínuo, agrediu C. J. Z. D. S. com socos e, posteriormente, tentou feri-la com um canivete, não consumando este último ato por circunstâncias alheias à sua vontade.

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou a ré na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, o qual se procede a análise.

Pois bem. Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na hipótese vertente, na primeira etapa dosimétrica da pena, o Juízo de primeiro grau exasperou a sanção basilar em razão dos seguintes fundamentos:

“(...) 39. Da Acusada MILENA GONÇALVES ZARDO em relação ao crime de lesão corporal de natureza grave contra a vítima Marilia Endlich Feu:

40.
Culpabilidade
evidenciada pela intenção de praticar o delito de lesão corporal quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta, devendo sopesar de forma desfavorável
. A acusada se revela possuidora de bons
antecedentes
, eis que o contrário não restou comprovado nos autos.
Conduta social
nada foi apurado. A
personalidade
da acusada é normal.
Motivo
não justifica o crime, eis que acusada agiu por ciúmes
. As
circunstâncias
são normais a espécie.
As
consequências
do delito foram graves, tendo em vista o mal causado na vítima.
O comportamento da vítima em nada influiu.

41. Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis em parte a ré MILENA GONÇALVES ZARDO e levando em consideração a pena em abstrato do artigo 129, § 2º do Código Penal (Pena – reclusão, de dois a oito anos), fixo a PENA-BASE em 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO.

(...)

46. Da Acusada MILENA GONÇALVES ZARDO em relação ao crime de lesão corporal leve consumada contra a vítima Claudia Juliana Zinger da Silva:

47.
Culpabilidade
evidenciada pela intenção de praticar o delito de lesão corporal quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta, devendo sopesar de forma desfavorável.
A acusada se revela possuidora de bons
antecedentes
, eis que o contrário não restou comprovado nos autos.
Conduta social
nada foi apurado. A
personalidade
da acusada é normal.
Motivo
não justifica o crime, eis que acusada agiu por ciúmes.
As
circunstâncias
são normais a espécie.
As
consequências
do delito foram graves, tendo em vista o mal causado na vítima.
O comportamento da vítima em nada influiu.

48. Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis em parte a ré MILENA GONÇALVES ZARDO e levando em consideração a pena em abstrato do artigo 129, § 9º do Código Penal (Pena – detenção, de três meses a um ano), fixo a PENA-BASE em 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO.

(...)

52. Da Acusada MILENA GONÇALVES ZARDO em relação ao crime de lesão corporal leve tentado contra a vítima Claudia Juliana Zinger da Silva:

53.
Culpabilidade
evidenciada pela intenção de praticar o delito de lesão corporal quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta, devendo sopesar de forma desfavorável.
A acusada se revela possuidora de bons
antecedentes
, eis que o contrário não restou comprovado nos autos.
Conduta social
nada foi apurado. A
personalidade
da acusada é normal.
Motivo
não justifica o crime, eis que acusada agiu por ciúmes
. As
circunstâncias
são normais a espécie.
As
consequências
do delito foram graves, tendo em vista o mal causado na vítima.
O comportamento da vítima em nada influiu.

54. Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis em parte a ré MILENA GONÇALVES ZARDO e levando em consideração a pena em abstrato do artigo 129, § 9º do Código Penal (Pena – detenção, de três meses a um ano), fixo a PENA-BASE em 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO.
(...)”
-
destaquei.

Todavia, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
3. (...)

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017) –
destaquei.

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

Na hipótese, a fundamentação apresentada limita-se a descrever o dolo inerente à conduta (“
intenção de praticar o delito
”) e o fato de que a agente “
poderia ter agido conforme o direito
”, elementos que são pressupostos para a própria existência do crime e para a aplicação da pena, não servindo para exasperá-la na primeira fase.

Com efeito, a culpabilidade, como circunstância judicial, refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta no caso concreto, exigindo a demonstração de um
plus
de censura que extrapole o tipo penal.

Isto é, a mera descrição do dolo natural ou da consciência da ilicitude não preenche esse requisito.

Portanto, deve ser afastada a valoração negativa desta vetorial.

No que se refere aos
motivos do crime
, embora a defesa alegue que o ciúme é inerente ao tipo, a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, no contexto de violência doméstica e de gênero, o ciúme revela uma especial reprovabilidade, porque ele denota o sentimento de posse e a objetificação da mulher, reforçando estruturas de dominação que a Lei Maria da Penha visa combater. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. JUSTIFICATIVA CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador há de atentar para as singularidades do caso concreto. Deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal.
2. Está fundada em dados concretos, não inerentes ao tipo penal, a exasperação da pena-base do crime de ameaça no contexto de violência doméstica, pois as instâncias ordinárias destacaram ter o acusado agido por sentimentos reprováveis de ciúmes e posse da mulher (motivos),
na frente da filha dos envolvidos (circunstâncias), e mencionaram que a ofendida teve que fugir da própria casa (consequências), em razão do medo que o réu lhe incutiu. 3. Incabível a suspensão condicional da pena ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 734.856/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022) – destaquei.

_____________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. DESFAVORÁVEL. INTENSIDADE DA VIOLÊNCIA. MOTIVOS. CIÚMES. CONSEQUÊNCIAS. ABALOS PSICOLÓGICOS E DORES INTENSAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a análise desfavorável da culpabilidade do agente em razão da intensidade da violência perpetrada contra a vítima em crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher.
2. O ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina – uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher – e é fundamento apto a exasperar a pena-base.
3. A valoração negativa das consequências do delito fundada nos abalos psicológicos e nas dores intensas da ofendida, conforme consignado pelos Juízos de primeiro e segundo grau, constitui motivação idônea. 4. Para rever o entendimento das instâncias ordinárias, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.441.372/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 27/5/2019) – destaquei.

Sobreleva-se, neste ponto, que “
O relevantíssimo interesse de proteção a toda relação afetiva (mesmo homoafetiva, mesmo em violências que não envolvam o binômio agressor homem e vítima mulher), de valorização do gênero como autocompreensão na sociedade, de evitação a toda forma de violência e de mais forte intervenção estatal em favor do vulnerável, exige ampliações pela via da alteração legislativa
” (REsp n. 1.623.144/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 29/8/2017), de forma que o entendimento acima referenciado se torna plenamente aplicável no caso em tela.

Portanto, mantenho a valoração negativa dos motivos do crime, dada a motivação torpe calcada no ciúme e no sentimento de posse sobre a ex-companheira, que se estendeu à terceira vítima.

No que se refere às
consequências
do delito, devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, para
“mensurar o abalo social da conduta, em razão da extensão e da repercussão dos efeitos do delito, principalmente, o grau de alcance do resultado da ação ilícita”
(AgRg no HC nº 438.774/RJ).

No caso em comento, a mera indicação das consequências graves do delito, “
tendo em vista o mal causado na vítima
” não justifica a exasperação da pena basilar, uma vez que sequer foram indicados fatores que demonstrem um prejuízo extraordinário (como sequelas psicológicas profundas comprovadas ou prejuízos sociais específicos não inerentes).

Assim, acolho o pleito defensivo para afastar esta circunstância judicial.

I. Do redimensionamento da pena

Diante do afastamento de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e consequências), restando apenas uma desfavorável (motivos), passo à nova dosimetria.

I.I. Do crime de lesão corporal grave (vítima M. E. F. – art. 129, § 2º, IV, CP)

Na
primeira
fase
da dosimetria, considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável (motivos), adoto o critério de cálculo do juízo de origem (4 meses por vetorial) e fixo a
pena-base
em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP), reconhecida na sentença.

Assim, em observância à Súmula 231 do STJ, reduzo a
pena intermediária
ao patamar mínimo de
02 (dois) anos de reclusão
.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, motivo pelo qual fixo a
pena definitiva
em
02 (dois) anos de reclusão
.

I.I
I
. Do crime de lesão corporal leve consumada (vítima C. J. Z.
D.
S. –
a
rt. 129,
caput
, CP)

Na
primeira
fase
da dosimetria, considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável (motivos), adoto o critério de cálculo do juízo de origem (1 mês por vetorial) e fixo a
pena-base
em
04 (quatro) meses de detenção
.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, ao que mantenho a
pena intermediária
em
04 (quatro) meses de detenção
.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, motivo pelo qual fixo a
pena definitiva
em
04 (quatro) meses de detenção
.

I.I
I
I
. Do crime de lesão corporal leve tentada (
v
ítima C. J. Z.
D.
S. –
a
rt. 129,
caput
, c/c
a
rt. 14, II, CP)

Na
primeira
fase
da dosimetria, considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável (motivos), adoto o critério de cálculo do juízo de origem (1 mês por vetorial) e fixo a
pena-base
em
04 (quatro) meses de detenção
.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, ao que mantenho a
pena intermediária
em
04 (quatro) meses de detenção
.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, CP) em 1/3 (um terço), fixo a
pena definitiva
em
02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção
.

Procedendo com a aplicação cumulativa das penas (art. 69, do Código Penal),
redimensiono
a pena final da acusada para
02 (dois) anos de reclusão e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção
.

Mantenho o regime
aberto
para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de redimensionar a pena definitiva da ré para
02 (dois) anos de reclusão e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho o E. Des. Relator. É como voto.